Tribunal: TJDFT
Processo: 0706656-02.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706656-02.2024.8.07.0007 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIEGO NEIFE CARREIROS MACHADO APELADO: MATHEUS CARREIROS MACHADO, PRISCILLA CARREIROS MACHADO REPRESENTANTE LEGAL: SOLANGE DE FATIMA FRANCISCA CARREIROS DESPACHO Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por DIEGO NEIFE CARREIROS MACHADO, desacompanhado de preparo. Verifico que não há pedido ou concessão de gratuidade de justiça para a parte recorrente. Por conseguinte, intime-se o recorrente para recolher o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Brasília, 6 de janeiro de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora